Tribunal: TCU
Processo: 047.672/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Alexandre Heisler e Associação Lajeado de Futsal-Alaf, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto denominado "ALAF FUTSAL", objeto do Termo de Compromisso constante do processo 58701.004230/2015-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sr. Alexandre Heisler e Associação Lajeado de Futsal-Alaf, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Alexandre Heisler e Associação Lajeado de Futsal-Alaf, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já devolvida; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/8/2017 183.268,48 Débito 6/6/2018 111.731,52 Débito 11/1/2021 287,82 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis Sr. Alexandre Heisler e Associação Lajeado de Futsal-Alaf a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no individual valor de R$ 40.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Esporte.